Tribunal: TJSP
Processo: 0007845-56.2020.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE –ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – Agravante que participou de movimento para subverter a ordem ou a disciplina, de forma a tumultuar o ambiente, bem como desobedeceu e desrespeitou os servidores caracterizando falta grave – Não se pode negar valor aos depoimentos de diretores de segurança quando os mesmos são essencialmente

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE –ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – Agravante que participou de movimento para subverter a ordem ou a disciplina, de forma a tumultuar o ambiente, bem como desobedeceu e desrespeitou os servidores caracterizando falta grave – Não se pode negar valor aos depoimentos de diretores de segurança quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o sentenciado. Provas dos autos suficientes a demonstrar a participação do agravante na prática da falta disciplinar. Inocorrência de sanção coletiva. Agravo parcialmente provido, somente para afastar a interrupção do cálculo de penas para fins de livramento condicional, indulto e comutação de pena.